Tribunal: TJDFT
Processo: 0711231-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711231-11.2023.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: GUILHERME ESTRELA RIBEIRO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de petição manuscrita, protocolizada por GUILHERME ESTRELA RIBEIRO, condenado à pena unificada de 24 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, regime atual fechado, na qual requereu o reconhecimento da minorante relativa ao tráfico privilegiado na Ação Penal n. 0006297-79.2018.8.07.0015. Consta ainda que já resgatou 6 anos, 10 meses e 11 dias das penas que lhe foram impostas (RSPE de ID: 46689557). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública do DF, com vistas à adequação do requerimento às normas jurídicas e à verificação dos fatos inerentes à situação processual do requerente. A Defensoria Pública informou (ID: 46689555): 03. Conforme certidão de ID 45096280, verifica-se que o requerente propôs em 2021, por meio de advogado constituído, a RevCrim no 0729958-86.2021.8.07.0000, com fulcro no artigo 621, inc. III do CPP, para o redimensionamento da sanção imposta, notadamente no que diz respeito à terceira fase da dosimetria da pena pela incidência da minorante do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. 04. A referida Revisão Criminal foi julgada improcedente, conforme a seguinte ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI ANTIDROGAS. DECISÃO CONTRÁRIA AO TEXTO DA LEI OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA JÁ DEBATIDA. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E IMPROCEDENTE. 1. A revisão criminal só é cabível nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal e visa a reexaminar decisão condenatória transitada em julgado em que há vício de procedimento ou erro de julgamento. 2. Não é possível manejar a ação revisional como se fosse uma segunda apelação, uma nova oportunidade de apreciação das provas e teses já examinadas e amplamente debatidas nos autos originários. 3. Revisão criminal admitida e improcedente. (...) A presente revisional, por sua vez, reitera o pedido anteriormente veiculado, sem contudo trazer prova nova do alegado, o que atrai a incidência do parágrafo único do artigo 622 do CPP. Nesse quadro, concluiu: “(...) não encontramos fundamento jurídico para a complementação do pedido”. Pois bem. À luz das informações fornecidas pela defesa técnica, portanto, nada há a ser decidido nos presentes autos. Não há fundamento fático ou jurídico a amparar o pedido do requerente. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal porque despida de elementos mínimos fáticos e jurídicos a autorizar o seu processamento. Ao arquivo. I. Brasília, 18 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador